Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700579-63.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, 3a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DF APELANTE: WANDERSON MIRANDA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Wanderson Miranda Mendes contra a sentença que o condenou como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos da ação penal no 0700579-63.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 41848039). No caso em apreço, o apelante Wanderson Miranda Mendes foi preso em flagrante, no dia 11/01/2022, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) - (APF 5/2022 - 3a DP/PCDF; ID 41847386 - Pág. 1). O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no dia 13/01/2022, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora apelante (ID 41847408). O Ministério Público ofereceu denúncia e imputou ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas, vejamos (ID 41847969): “[...] No dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 16h, no Centro de Progressão Penitenciária, SIA Trecho 4, Lt. 1690/1700 – SIA/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita no interior de estabelecimento prisional, 11 (onze) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 37,40 g (trinta e sete gramas e quarenta centigramas). No dia dos fatos, o denunciado retornava ao CPP, após uma saída temporária, quando se verificaram objetos em seu abdômen, via scanner corporal. WANDERSON afirmou haver engolido onze porções de maconha. O denunciado provocou vômito e só conseguiu expelir três porções. Conduzido ao Hospital de Base, a fim de tentar extrair o restante da droga, constatou-se que se deveria aguardar que a droga fosse expelida naturalmente, o que aconteceu nos dois dias seguintes. Após recuperada, a droga foi apresentada perante a autoridade policial. [...]”. . Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo a quo, ao passo que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Wanderson Miranda Mendes pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, determinou a manutenção da sua custódia cautelar, não lhe permitindo, portanto, apelar em liberdade (ID 41848039 - Pág. 10). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Wanderson Miranda Mendes, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque foi flagrado - por scanner corporal - tentando adentrar no presídio com 11 (onze) porções de maconha em seu abdômen (37,40g - trinta e sete gramas e quarenta centigramas) ao retornar do benefício de uma saída temporária do Centro de Progressão de Penitenciária, o que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Registre-se, ainda, que o sentenciado é reincidente e possui antecedentes, porquanto ostenta condenações pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado circunstanciado pelo emprego de arma (autos do processo no 2017.05.1.009181-2 – ID 41848029) e pelo tráfico de drogas (autos do processo no 2019.01.1.000201-7 - ID 41848027), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador